Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação. A Defesa alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação do acusado; a ausência de dolo; a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; e o desacerto da valoração negativa dos antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (ii) saber se a conduta do acusado foi dolosa; e (iii) analisar se deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos das testemunhas, os quais demonstraram, de forma inequívoca, que o acusado adquiriu a motocicleta em situação irregular e com o chassi raspado.
4. O dolo do réu está demonstrado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, uma vez que ele foi flagrado na posse de motocicleta objeto de furto ocorrido poucos dias antes e não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que desconhecia a procedência ilícita do bem ou que sua conduta foi culposa.
5. O comportamento do acusado também constitui parâmetro para a aferição do dolo, ainda que eventual, dado que ele não tomou a necessária e esperada precaução do homem médio ao adquirir, receber e conduzir a motocicleta produto de crime, caracterizando a cegueira deliberada.
6. A superveniente condenação criminal definitiva por fato posterior não autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 180, caput, e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934555, 07014708720238070021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1897875, 07070497620238070001, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 25/7/2024; Acórdão 1896858, 07156678920238070007, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 11/7/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024; enunciado da Súmula no 231.